Tribunal: TJDFT
Processo: 0042735-93.2011.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0042735-93.2011.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILTON ISMAEL ROSA EMBARGADO: ALDENORA MARIA LIRA RIBEIRO NUNES, JOSE LUIZ VILLAR MELLA, MAILINE ALVARENGA, GLAUCIA CRISTINA DA SILVA, NILO CESAR DE OLIVEIRA LOPES, IRIS PEREIRA DE SOUZA D E S P A C H O O peticionário através da petição acostada aos ID 22957789 pediu a intervenção sumária no feito, sem, contudo, explicitar o que seria a intervenção sumária, o fundamento e seu objeto. Somente a título de ilustração o uso da palavra mediante “intervenção sumária”, ou seja, para falar “pela ordem”, é desnecessário que o juiz conceda a palavra, deve-se simplesmente fazer a manifestação. Logo, se a palavra do advogado for cassada ou o juiz presidente negar uma questão de ordem que o advogado entenda estar ligada ao seu exercício profissional, pode utilizar a palavra “pela ordem” . Acontece que, no caso do peticionário, o feito objeto de seu pedido é julgamento de um EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, onde não há previsão legal de uso da palavra pelos litigantes, e, portanto, sem qualquer intervenção dos advogados. Não cabe sustentação em Embargos de Declaração por um motivo simples, é que não há discussão acerca de fatos, fundamentos e sentença recorrida, e sim mera correção para sanar omissões, contradições, obscuridades ou mesmo erro material. Não é possível nova discussão fática a justificar a participação do embargante. Assim, nada a prover. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, 4 de fevereiro de 2021, 19:17:52. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator